Tribunal: TJBA
Processo: 8012173-45.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012173-45.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALMIRO JOSE DA SILVA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito que não for preparado no cartório em que deu entrada, o que se aplica igualmente à ausência de comprovação de hipossuficiência após intimação expressa do juízo. 2. A simples alegação de hipossuficiência não tem presunção absoluta de veracidade, cabendo ao autor, intimado para tal, apresentar elementos mínimos que corroborem sua alegação. 3. Não demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, correta a extinção do feito com cancelamento da distribuição. 4. Recurso de apelação desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012173-45.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante VALMIRO JOSE DA SILVA e como apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.